Tribunal: TJDFT
Processo: 0780589-78.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. RECONEHCIMENTO DO CRÉDITO PELO ADMINISTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela AUTORA em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condenar o Distrito Federal ao pagamento de R$ 8.462,76, correspondente a verbas de auxílio-alimentação, auxílio-saúde e abono de permanência incluídos na licença-prêmio convertida em pecúnia, bem como o reflexo do abono permanência no décimo-terceiro.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 70603049). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a recorrente esclarece que o recurso restringe-se as alíneas "b" e "c" dos pedidos iniciais, que tratam da diferença no pagamento de licença-prêmio por assiduidade (LPA) convertida em pecúnia. Aduz que tinha direito a 9 meses de licença prêmio não usufruídos. Assevera que o próprio Distrito Federal calculou que o valor devido seria R$90.611,91 (remuneração de R$10.067,99 multiplicada por 9 meses), mas efetivamente pagou apenas R$88.934,04, gerando uma diferença de R$ 1.677,87, que atualizada resultaria em R$ 2.018,81. Argumenta que o Distrito Federal reconheceu em contestação essa divergência entre o valor calculado e o efetivamente pago, e que aguardaria decisão judicial para avaliar a viabilidade do pagamento da diferença. Requer a condenação do réu ao pagamento do saldo devedor no valor o valor atualizado de R$ 2.018,81 (dois mil e dezoito reais e oitenta e um centavos)
4. Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID 70603053)
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em determinar se há saldo devedor referente ao pagamento de licença prêmio por assiduidade (LPA) convertida em pecúnia.
III. Razões de decidir
6. Dispõe o art. 142 da LC 840/11, posteriormente alterado pela LC 952/19, que os períodos de licença-prêmio adquiridos e não gozados serão convertidos em pecúnia, quando da aposentadoria do servidor. O cálculo do montante devido é realizado com base na última remuneração do servidor na ativa, multiplicado pelo número de meses de licenças não gozadas.
7. No caso concreto, consoante Ofício da Gerência de Pagamento (outubro/2024) a recorrente se aposentou em 13/11/2019, tendo à época direito a receber 09(nove) meses de Licença Prêmio por Assiduidade (LPA); informou que o pagamento da parcela 01/36 parcela indenização ocorreu em janeiro/2020; esclareceu que "(...) houve divergência entre o valor a pagar a título de Licença Prêmio por Assiduidade (LPA) convertida em pecúnia - R$ 90.611,91 - e o montante efetivamente pago - R$ 88.934,04. (...) 5.5. Considerando que as questões pertinentes a conversão de Licença Prêmio por Assiduidade (LPA) em pecúnia restaram judicializadas, aguarda-se o deslinde do processo judicial em tela para avaliação acerca da viabilidade do pagamento da diferença supracitada na via administrativa." (ID 70603037- pág. 14)
8. Assim, uma vez que a administração pública reconheceu a existência de saldo a pagar referente aos valores devidos a título de Licença Prêmio por Assiduidade (LPA) convertida em pecúnia em sede de contestação, impõe-se a reforma da sentença para julgar procedente o pedido da autora.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e provido para determinar o pagamento do saldo remanescente no importe de R$1.677,87, referente a conversão de Licença Prêmio por Assiduidade (LPA) em pecúnia. Para a atualização do débito, deve incidir o IPCA-e a partir da data da aposentadoria até 11/2021, sem incidência de juros, visto que a citação ocorrera após 12/2021. A partir de 12/2021, incidirá a SELIC, sem ocorrência de juros, pois já contabilizados pelo referido índice. Mantida a sentença nos demais termos.
10. Vencedora a recorrente, não há condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.